Tribunal: TJES
Processo: 5002569-69.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual, julgou procedentes os pedidos para anular empréstimos consignados fraudulentos, determinar a restituição em dobro dos descontos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, autorizando a compensação da condenação com o montante depositado judicialmente pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros em contratação digital via biometria; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva; (iii) determinar se o quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido, majorado ou minorado; e (iv) verificar a possibilidade de compensação entre o valor depositado em juízo para restituição do status quo ante e a verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

A validação por biometria facial e geolocalização revela-se insuficiente para afastar a responsabilidade civil quando o sistema permite movimentações vultosas e atípicas, incompatíveis com o perfil de consumidor idoso hipervulnerável que percebe um salário mínimo.

A restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa e a ausência de negativação do nome.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002569-69.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANASTACIO BAHENSE DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação do Banco Itaú Consignado S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Anastácio Bahense da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Pedi retorno dos autos para reapreciar a matéria à luz dos substanciosos argumentos lançados pelo douto advogado em sustentação oral e, após bem refletir sobre as questões devolvidas ao exame desta instância revisora, apresento voto para continuidade do julgamento.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 2611421104 e 2680676950; (ii) condenar a instituição requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O magistrado determinou, ainda, a compensação do montante depositado judicialmente pelo autor (R$ 6.060,84) com o valor da condenação.

Em suas razões (ID 17113872), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade das contratações celebradas por meio digital, com validação por biometria facial e geolocalização; (ii) sua ilegitimidade passiva quanto aos pagamentos realizados pelo autor em favor de terceiros (RMR Assessoria), alegando culpa exclusiva da vítima ou de outrem; (iii) a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta do correntista; e (iv) a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e compensação integral dos valores creditados.

Por sua vez, o autor apelante requer a reforma parcial do
decisum
, argumentando (ID 17113881): (i) a necessidade de majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade do dano e a vulnerabilidade do idoso; e (ii) a impossibilidade de compensação entre o depósito judicial realizado e a condenação por danos morais, por possuírem naturezas jurídicas distintas e pela inexistência de reciprocidade de dívidas, requerendo o levantamento autônomo do depósito em favor do banco e o pagamento integral da indenização.

Pois bem.

Ab initio
, sublinhe-se que a tese de ilegitimidade passiva arguida pela instituição bancária, fundada na alegação de que a fraude e os pagamentos subsequentes foram realizados por terceiros estranhos ao seu quadro funcional, confunde-se com o próprio mérito da lide.

Com efeito, inclusive à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva da instituição financeira decorre de sua inserção na cadeia de consumo como fornecedora do crédito ora impugnado e da apontada falha na prestação do serviço, conforme tese articulada na exordial, razão pela qual a sentença não merece retoque nesse particular.

Avançando quanto ao mérito, consoante a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 479
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tal entendimento ancora-se na teoria do risco do empreendimento, positivada no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor do serviço bancário o dever de oferecer mecanismos de segurança aptos a proteger o patrimônio do consumidor.

Nesse ponto, cabe destacar que, diferentemente da dinâmica dos fatos sustentada pelo advogado do banco apelante, por ocasião da sustentação oral, que
o demandante nunca afirmou ter recebido qualquer pessoa em sua casa ou feito combinados presenciais em sua residência
, deixando claro que a abordagem fraudulenta ocorreu de forma 100% virtual.

Assim, à luz dos fatos sob análise, conquanto o banco apelante sustente a validade da contratação digital mediante o uso de biometria facial e geolocalização, observa-se que tais expedientes mostraram-se ineficazes para obstaculizar o reconhecimento da fraude.

Depreende-se que o apelado, na inicial, narrou ter sido vítima do golpe por intermédio do qual terceiros, valendo-se de técnicas de engenharia social, induzem o consumidor correntista a realizar transações bancárias, geralmente, pelo aplicativo da instituição financeira, ou dele extraem dados relevantes para realizá-las.

Conquanto seja incontroverso a realização das referidas operações bancárias, inclusive mediante o fornecimento de documentos e fotos, depreende-se que, no caso específico, as operações realizadas destoam sobremaneira do perfil de consumo da correntista.

E isso porque
tomada de empréstimos vultosos
- R$10.005,72 e R$11.332,11 -,
imediatamente seguida de movimentações financeiras atípicas e transferências via pagamento de boletos para beneficiários não identificados
,
constitui medida altamente suspeita que foge ao perfil identificado do correntista idoso, cujo benefício previdenciário é de apenas um salário mínimo
.

A propósito, tem decidido o c. STJ que “
a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras
” (REsp n. 2.208.208/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 14/5/2026). Nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DA MAQUININHA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...] III. Razões de decidir 5. Constata-se a ausência de prequestionamento específico dos arts. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 927, caput, do Código Civil, pois o Tribunal de origem não analisou a controvérsia sob o enfoque desses dispositivos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto a tais alegações, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
6. Verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias quando há validação de transações atípicas ou incompatíveis com o perfil de consumo do cliente, caracterizando falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. A conclusão da Corte de origem quanto à existência de falha na prestação do serviço, à atipicidade das operações frente ao perfil da consumidora, ao descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira e à configuração dos danos morais decorreu de análise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar tais premissas em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ. 8. A pretensão de infirmar a responsabilidade da instituição financeira e afastar a condenação por danos morais, bem como de reconhecer excludente de responsabilidade ou ilegitimidade passiva, demandaria o revolvimento das provas relativas à dinâmica das transações, ao perfil de consumo da autora e aos transtornos suportados, o que igualmente encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo 9. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 2.211.203/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)

Conforme se extrai dos elementos probatórios, os contratos resultaram nos créditos de R$10.005,72 (31/07/2024) e R$11.332,11 (02/08/2024) em favor do apelado. Contudo, a natureza fraudulenta da operação é ratificada pela imediata indução ao pagamento de boletos nos valores de R$9.999,00 e R$5.278,00, sob a falsa promessa de cancelamento de cartão de crédito da instituição financeira, como registrado no Boletim Unificado e na reclamação instaurada no PROCON.

Tal conjuntura assume contornos de gravidade extrema ao considerar que o autor é
pessoa idosa de 70 anos e hipervulnerável, marisqueiro aposentado cuja única fonte de renda é um benefício de apenas um salário mínimo
(R$1.412,00 à época da contratação). Os descontos mensais de R$ 494,20 impostos pelas avenças declaradas nulas representam 35% de seus proventos brutos, comprometendo severamente o seu mínimo existencial e tornando
inverossímil a tese de que um consumidor em tais condições financeiras comprometeria voluntariamente tamanha parcela de sua subsistência em contratos com dinâmica de transferência imediata de valores para terceiros
, mediante pagamento de boletos.

Ademais, o comportamento do autor após a constatação dos fatos corrobora a tese de fraude e sua boa-fé.

Verificou-se que o demandante buscou diligentemente a proteção dos órgãos estatais, procedendo ao registro do
Boletim de Ocorrência
nº 55803433 e à formalização de reclamação perante o
Procon Municipal
, requerendo, ainda, o
depósito judicial do saldo remanescente de R$6.060,84
, quantia esta que permaneceu em sua conta após o pagamento dos boletos fraudulentos.

Conquanto a inexistência dos
prints
da tela do celular e do aplicativo
whatsapp
, tem-se que a narrativa autoral, corroborada pelos documentos que acompanham a petição inicial, é no sentido de que as conversas ocorreram por vídeo, de sorte que não há conversas de texto registradas entre o apelado e os terceiros, contexto que mitiga a tese defensiva de insuficiência probatória.

Nessa linha de intelecção, a falha no sistema de segurança da instituição financeira é patente, uma vez que permitiu que a atuação ardilosa de terceiros se concretizasse dentro de sua plataforma operacional, por meio de representante situado em outro estado da Federação.

Noutro viés, quanto à repetição do indébito, o Colendo STJ fixou a tese de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza volitiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021). Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No cenário de descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa sem a devida comprovação de contratação válida, a manutenção da repetição em dobro é medida que se impõe.

Portanto, diante da caracterização do fortuito interno, a sentença merece ser mantida integralmente no que tange ao reconhecimento da nulidade dos contratos e da repetição em dobro.

Quanto ao dano moral
, a instituição financeira, por um lado, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, enquanto que o autor, por sua vez, sustenta pela necessidade de majoração.

Quanto ao
quantum
fixado por danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, em que houve desconto em verba alimentar sem, contudo, a demonstração de negativação do nome do consumidor.

É o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares, como se vê dos arestos colacionados acima e também abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 29/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000717-15.2022.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES, Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A sentença merece, contudo, parcial reforma, apenas quanto à ordem de compensação determinada pelo Juízo.

A r. sentença determinou que o valor de R$6.060,84, depositado judicialmente pelo demandante, fosse compensado com a condenação imposta à instituição financeira, autorizando concomitantemente a expedição de alvará para levantamento dessa quantia pelo banco.

Todavia, tal comando padece de incongruência, na medida em que autoriza o levantamento direto do valor pelo banco e, ato contínuo, determina o seu abatimento no montante indenizatório devido ao consumidor a título de dano moral e repetição de indébito.

O montante depositado em juízo pelo autor representa a restituição do saldo residual dos contratos declarados nulos, visando tão somente o retorno ao
status quo ante
para evitar o enriquecimento sem causa. Por outro lado, a indenização por danos materiais e morais possui natureza eminentemente reparatória e punitiva, decorrente do ato ilícito perpetrado pelo banco.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do Banco Itaú Consignado S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de Anastácio Bahense da Silva, apenas para afastar a compensação determinada em sentença, mantendo-se a autorização de levantamento do depósito judicial pela instituição bancária, sem prejuízo do pagamento integral das verbas condenatórias fixadas em favor do autor.

Em face do desprovimento do recurso do banco e observando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais por ele devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)